Tribunal: STF
Processo: HC 254650
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus 908.749/PI, assim fundamentada:



    Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de JAYLISON BRUNO ALMEIDA DELMIRO apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ (HC n. 0751747-33.2024.8.18.0000).



    Consta dos autos ter sido o paciente condenado à pena de 15 anos, 1 mês e 17 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado. Na ocasião, foi mantida a prisão preventiva.



    Impetrado habeas corpus no Tribunal de origem, a ordem foi denegada nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 105/106):



    PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DENEGAÇÃO.



    1. O paciente foi condenado em 05/02/2024, por roubo, devendo cumprir a pena de 15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias de reclusão em regime fechado. O magistrado manteve a prisão preventiva do paciente sustentado nas hipóteses previstas no artigo 313, I, do CPP, considerando que após instrução restou comprovada a materialidade e autoria do tipo penal, com pena superior a 4 (quatro) anos.



    2. A gravidade concreta da conduta ultrapassa em muito a descrição típica do crime imputado. O paciente e o comparsa tentaram empreender fuga, disparando arma de fogo contra os policiais que efetuaram a captura. Destaca-se a possibilidade de reiteração delitiva, visto que se atribui ao paciente e ao comparsa o cometimento de outros crimes similares na mesma noite.



    3. Medidas cautelares diversas da prisão não acautelariam a ordem pública neste momento. Os requisitos para a manutenção da prisão estão presentes, e as circunstâncias pessoais favoráveis alegadas pelo paciente não se mostram suficientes para afastar o ergástulo cautelar.



    4. Não se conhece das alegações de nulidade em face do reconhecimento do paciente pelas vítimas, pois trata-se de matéria que discute a autoria delitiva. O habeas corpus não é meio idôneo para a análise aprofundada da matéria fático-probatória. Ademais, após a sentença condenatória, a matéria seria apreciável em sede de recurso próprio: a Apelação Criminal.



    5. Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.



    Neste writ, sustenta a defesa não haver justificativa idônea para a manutenção da prisão preventiva e enfatiza que militam em favor do paciente condições pessoais favoráveis.



    Aduz que "o reconhecimento realizado pela vítima foi contaminado, uma vez que realizou o reconhecimento em conjunto com a outra vítima. E isso é corroborado quando, em sede de interrogatório, a vítima Graziele afirma que também realizou o reconhecimento em conjunto da vítima Maria Natália Saraiva da Silva. A vítima Graziele afirma que os assaltantes estavam de rosto coberto, um de capacete e outro somente com os olhos a mostra. Ainda declina que reconheceu o paciente somente por conta do olhar" (e-STJ fls. 12/13).



    Busca, inclusive liminarmente, seja concedida a ordem "para declarar a nulidade absoluta do reconhecimento de pessoas realizado nos autos (arts. 563 e 564, IV, do CPP), bem como a concessão ao paciente do direito de recorrer em liberdade, com a devida expedição do competente alvará de soltura" (e-STJ fl. 18).



    É o relatório.



    Decido.



    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de segunda instância.



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal (doc. 3).



    Ao final, busca-se:



    A) A concessão LIMINAR da ordem para declarar a nulidade absoluta do reconhecimento de pessoas realizado nos autos (arts. 563 e 564, IV, do CPP), bem como a concessão ao paciente do direito de recorrer em liberdade, com a devida expedição do competente alvará de soltura;



    B) Requer, outrossim, seja o presente pedido de Habeas Corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar (doc. 1, pp. 16-17).



    É o relatório. Decido.



    Incide, no caso, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator